Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRETORA DE CÂMBIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O art. 308 do CPC estabelece que o pedido principal da ação cautelar antecedente terá de ser formulado pelo autor, nos mesmos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, após efetivada a tutela cautelar. Todavia, no caso, a parte autora já formulou o pedido principal na petição inicial da tutela cautelar, não tendo a ré se insurgido a respeito no juízo singular. Ao revés, manifestou-se no sentido de que não tinha mais provas a produzir e manteve-se inerte após a decisão que deu por encerrada a instrução probatória e determinou a conclusão do feito para sentença, não podendo, em sede recursal, reclamar de julgamento extra petita.
2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações envolvendo instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo a corretora de câmbio classificada como instituição financeira com amparo no art. 17 da Lei 4.595/1964 c/c o art. 1o da Resolução BACEN n. 1.770, de 28.11.1990.
3. A Resolução BACEN n. 3.954/2011 dispõe no seu art. 1o que as instituições financeiras e as demais autorizadas a funcionar devem observar o teor desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Já o art. 2° da Resolução estabelece que a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Daí a solidariedade passiva (art. 265 do Código Civil) entre a corretora de câmbio e a agência de viagens que vendeu dólares ao consumidor.
4. Demonstrado o vínculo de correspondente cambial da IEX Agência com a União Alternativa contemporâneo ao negócio jurídico impugnado, não prevalece a alegação de que a corretora de câmbio não possuía relação jurídica com a empresa demandada à época dos fatos.
5. Ausente o nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e o prejuízo suportado pelo autor a elidir a responsabilidade da ré condenada a indenizar a parte prejudicada.
6. A distribuição da sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
7. Apelações conhecidas e não providas.